Tribunal: TJDFT
Processo: 0727792-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0727792-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: ROSELI GONCALVES AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Roseli Gonçalves, “com fundamento nos arts. 966 e ss. Do CPC”, presumidamente, para desconstituir o Acórdão n. 1177782, da 8a Turma Cível, relativo aos autos n. 0707628-46.2018.8.07.0018, que deu provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal, pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev/DF, para julgar improcedente o pedido inicial da ação de conhecimento, também ajuizado por Roseli Gonçalves, consubstanciado na isenção de imposto de renda por cardiopatia grave. Postula, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Atribui à causa o valor de R$422.825,35 (quatrocentos e vinte e dois mil oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos). Em decisão ao ID 20156996, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e concedido o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o depósito da importância de cinco por cento do valor da causa, na forma do art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 968, § 3o, do CPC. O agravo interno interposto foi desprovido, mantendo-se o indeferimento do pleito de gratuidade de justiça seus consectários (Acórdão n. 1305583 – ID 22285487). Em petição ao ID 22711902, a autora noticia o recolhimento de custas iniciais, no valor de R$71,89 (setenta e um reais e oitenta e nove centavos). É o breve relatório. 2. O recolhimento das custas não está acompanhado da respectiva guia, inviabilizando o cotejo da regularidade de pagamento das custas iniciais, especialmente quanto ao seu respectivo valor. Ademais, não houve comprovação do recolhimento do depósito prévio. 3. Portanto, deve a autora comprovar a regularidade do recolhimento das custas iniciais, bem como do depósito prévio, consistente em 5% (cinco por cento) do valor da causa, na forma do art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 968, § 3o, do CPC. O exame acerca do cabimento da presente ação rescisória, inclusive a análise dos requisitos da petição inicial, será realizado em momento posterior, após a superação do tema indicado linhas acima. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora